Tribunal: TJDFT
Processo: 0704167-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704167-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA DE JESUS CASTRO DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA HABL DOS SERV DO SERPRO DE BRASILIA LTDA, RECCOL - REAL CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as certidões de IDs 25530508 e 25359176, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator